Tribunal: TJMT
Processo: 1048547-05.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048547-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SILSON JESUS DA SILVA - CPF: 003.011.681-30 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO n.º 1048547-05.2022.8.11.0001.

RECORRENTE: SILSON JESUS DA SILVA.

RECORRIDO: OI S.A.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SÚMULA 385 DO STJ – EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA ANOTAÇÃO ANTERIOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por decisão monocrática, pode ser negado seguimento a recurso inominado, quando manifestamente inadmissível e improcedente. (Súmula nº 01 desta Turma Recursal).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental contra decisão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado manejado pela parte agravante.

Em suas razões recursais, a parte agravante:

I – Questiona que a r. decisão fustigada não poderia dar parcial provimento ao seu Recurso Inominado, visando o julgamento de seu recurso.

Constatada a tempestividade recursal, foi admitido o presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

1.
Do teor da r. decisão recorrida.

A r. decisão fustigada consta do ID nº 156304174, com o seguinte teor:

“
EMENTA:

DECISÃO MONOCRÁTICA – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – DÉBITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÃO CADASTRAL ANTERIOR À QUESTIONADA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – PEDIDO CONTRAPOSTO – AFASTADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A preexistência de legítima negativação em nome do consumidor afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, §4° do CPC.

Tratando-se de recurso em confronto com a jurisprudência do Colegiado Recursal, aplica-se o inciso V, “a”, do art. 932 do Código de Processo Civil, e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente
(R$99,85 – 11/11/2021)
, condenando a mesma ao pagamento de multa, no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, bem como, em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 2.000,00, por litigância de má-fé
. Condenando ainda ao pagamento dos débitos vencidos.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da existência de dano moral indenizável.

2.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

3.
Da improcedência do pedido contraposto.

4.
Da litigância de má-fé.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

DECIDO

Com lastro no que dispõe a alínea “a”, inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil, com Enunciado 102 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e com a Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso, e, considerando que o tema fático-jurídico abordado no presente recurso se encontra em confronto com o atual entendimento uníssono deste Colegiado Recursal, passo ao julgamento monocrático do mesmo.

Pois bem. No que tange ao mérito, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome da parte recorrida foi apontado junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, por débito inexistente.

Saliento que, se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, entendo que restou configurada a responsabilidade civil da empresa recorrida, uma vez que, a mesma não comprovou a existência de relação jurídica junto à parte recorrente.

Dessa forma, tenho que a prestação do serviço pela empresa recorrida foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrente, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Entretanto, no caso em testilha, observo que a parte recorrida possui inscrição anterior
(PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SÃO PAULO – 223,44 – exibição em 22/12/2020 e exclusão em 08/07/2022)
à inscrição realizada pelo empresa recorrido,
sem notícia nos autos que as mesmas sejam ilegítimas
, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
,
ressalvado o direito ao cancelamento
.

Com relação a tal tese recursal, tenho que merece ser acolhida para o fim de afastar a litigância de má-fé, eis que, no caso em testilha, não se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do NCPC.

O relator pode monocraticamente DAR PROVIMENTO PARCIAL a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, V, “a” do Novo Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:

V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

A - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
(sublinhei).

Em face à norma supra esta Turma Recursal editou a Súmula nº 02, com a seguinte redação:
“
O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.
”
(sublinhei).

Ante o exposto
, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil, e na Súmula nº 02 desta Turma Recursal a Súmula nº 02 desta Turma Recursal, monocraticamente,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para o fim de
declarar inexistente o débito “sub judice”
(R$99,85 – 11/11/2021)
,
e, por consequência, afastar o reconhecimento da litigância de má-fé, bem como, condenação de custas, despesas processuais e honorários de advogado, e, por consequência, julgar improcedente o pedido contraposto.

Diante do provimento parcial do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.
Eventual aviamento de Agravo Interno meramente protelatório será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4º do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito/Relator.
”

2. Da pretensão recursal da parte recorrente.

A parte recorrente lastreia a sua pretensão recursal, sob as seguintes alegações:

I – Questiona o julgamento monocrático do Recurso Inominado da parte agravada.

Pois bem. Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que não existem nos autos, provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da inexistência de negativação anterior, fato que afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Importa salientar, que conforme consulta efetuada por este magistrado, via sistema foi identificado que no momento da exibição da inscrição discutida nos autos, a inscrição anterior
(
PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SÃO PAULO – 223,44 – exibição em 22/12/2020) se encontrava ativa, uma vez que, somente foi excluída em 08/07/2022, fato que evidencia a existência de anotação anterior a questionada nos autos.

Portanto, escorreita a sentença que julga improcedente o pedido indenizatório, a título de danos morais.

3. Da conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023